Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIZIO OLIVEIRA MORAES - CPF: 856.864.411-20 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), GRAZIELI EDUARDA MEDEIROS MORAES - CPF: 009.786.581-83 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANI MEDEIROS EIDT - CPF: 582.057.991-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – NECESSITANDO SER MANTIDA POR APARELHOS EM HOME CARE FORNECIDO PELO SUS – PROVA DE CORTE DE BENEFÍCIO DO INSS -

SENTENÇA REFORMADA – MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - RECURSO PROVIDO.

Além de atender do binômio necessidade-possibilidade previstos no artigo 1694, §1o do Código Civil,
há um terceiro requisito incluído pela doutrina para fins de fixação do valor dos alimentos, qual seja:

a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

No o caso dos autos, restou incontroverso que a filha do Autor/Apelado possui necessidade de tratamento médico prestado por “home care”, uma vez que é portadora de paralisia cerebral e necessita de inúmeros cuidados, além de fraldas, medicamentos extras, alimentos especiais, entre outros, de modo que é imperiosa a manutenção da verba alimentar, somado ao fato de que o Autor/Apelado não conseguiu demonstrar a alteração de sua capacidade financeira a ponto de desonerá-lo da obrigação ou de que haja a minoração do valor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GRAZIELI EDUARDA MEDEIROS MORAES
,

em face de sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de
Ação de Revisão de Alimentos n.
1001534-77.2017.8.11.0003,
proposta por
MARCIZIO OLIVEIRA MORAES,
para majorar os alimentos devidos pelo requerente à parte requerida para o patamar de 30% dos seus rendimentos, com exclusão tão somente dos descontos relativos ao imposto de renda e à providência social, incluídos o 13o salário, as férias e o terço constitucional de férias, a serem descontados diretamente em folha de pagamento do demandante e depositados em conta bancária de titularidade da parte requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da notificação do empregador da parte autora, nos termos do artigo 529, CPC, sob pena de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), devendo ser imediatamente oficiado.

Em síntese, a Apelante alega que se trata “(...) de revisão de alimentos em que o recorrido, bombeiro militar que recebe mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ingressou pugnando a redução dos alimentos para sua filha (recorrente) que é inválida, leva uma vida em absoluto estado vegetativo, alegando que a recorrente, agora tem implemento beneficiário, bem como home care, pugnando para a redução de 30% do êxito bruto para 10% (dez por cento) do êxito líquido de seus proventos”. (ID. Num. 14982423 – pág. 1)

Argumenta que a sentença reduziu de 30% (trinta por cento) do salario bruto para 30% do líquido, sob alegação de utilização de “home care” para tratamento da beneficiária dos alimentos e também de que a recorrente percebe benefício; todavia, o benefício da Requerida/Apelante foi cortado.

Assevera que a Apelante não pode trabalhar, pois precisa cuidar da beneficiária, sendo necessário duas pessoas, em vista o procedimento técnico para mantê-la viva, uma vez que depende de aparelhos.

Afirma que houve corte do benefício do INSS da recorrente e também redução dos alimentos prestados pelo Apelado, privando a recorrente de sua própria sobrevivência.

Menciona que “(...) o benefício recebido pela RECORRENTE já existia da última vez que as partes entabularam acordo (lembrando: inicialmente, os alimentos era de 40% dos rendimentos do autor, sendo que em revisão foram reduzidos para 30% do êxito bruto e, agora, com a r. sentença foram reduzidos para 30% do êxito líquido). Somado a isto o AUTOR/RECORRIDO não conseguiu demonstrar a alteração de seu quadro financeiro (apesar de suas alegações), o que é demonstrado pelas fotografias nas redes sociais que foram tiradas de praia e até mesmo em jogos de futebol no Maracanã (Rio de Janeiro), demonstrando que o seu estilo de vida NABABESCO em anda alterou”. (ID. Num. 14982523 – pág. 2)

Ressalta que “(...) sendo o benefício do INSS anterior ao acordo anterior, bem como o fato do AUTOR/RECORRIDO demonstrar em fotografias que mantém o padrão de vida, ou até mesmo superior do que antes, verifica-se que náo há provas da alteração do binômio necessidade-utilidade, o que demanda a improcedência da ação”. (ID. Num. 14982523 – pág. 2)

Aponta que “(...) o RECORRIDO não demonstrou a redução de sua capacidade financeira, ao contrário, o seu salário, ao longo dos anos somente subiu, bem como até hoje ainda tem motona (HONDA 650), se não bastasse agora tem curso universitário, ou seja, mais qualificado para o mercado e demonstrando que tem capacidade de pagar mensalidade de curso universitário”.

Requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a ação revisional de alimentos e também impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao Apelado, diante dos proventos e do estilo de vida do Autor/Apelado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – é pelo provimento do recurso, a fim de que seja mantida a obrigação alimentar no patamar de 30% do rendimento bruto do alimentante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado
nos autos de
Ação de Revisão de Alimentos n.
1001534-77.2017.8.11.0003,
proposta por
MARCIZIO OLIVEIRA MORAES,
em desfavor da ora Apelante
,
para majorar os alimentos devidos pelo requerente à parte requerida para o patamar de 30% dos seus rendimentos, com exclusão tão somente dos descontos relativos ao imposto de renda e à providência social, incluídos o 13o salário, as férias e o terço constitucional de férias, a serem descontados diretamente em folha de pagamento do demandante e depositados em conta bancária de titularidade da parte requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da notificação do empregador da parte autora, nos termos do artigo 529, CPC, sob pena de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), devendo ser imediatamente oficiado.

Primeiramente, no que concerne à impugnação da justiça gratuita, tenho que o pedido não merece acolhimento, pois, denota-se dos autos que, apesar do Autor/Apelado ser Sargento – Bombeiro Militar – com subsídio considerável, denota-se que existem várias despesas concernentes a empréstimos consignados e cartão de crédito, de modo que o total líquido dá margem à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Feita essa primeira análise, no que diz respeito ao mérito da questão, após a devida análise, tenho que o recurso comporta o provimento almejado, primeiramente porque o Apelado, na ação revisional, não conseguiu demonstrar a alteração no que diz respeito à necessidade do alimentado, tampouco diminuição da sua capacidade financeira.

Frise-se que a beneficiária dos alimentos é portadora de necessidade especial – paralisia cerebral, sendo submetida e mantida diuturnamente sob aparelhos, em tratamento “home care” custeado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, todavia necessita de manter outros gastos, de maneira permanente, tais como fraldas, alimentos especiais, medicação, entre outros.

Existem provas de que o benefício previdenciário foi cortado (ID. Num. 14982531 – pág. 1), de modo que é patente a necessidade de continuidade do pagamento dos alimentos na forma primitivamente imposta.

Somado a essas considerações, não há prova de que a constituição de nova família tenha onerado o Apelante, de maneira à revisar o valor atinente aos alimentos que já haviam sido fixados; e, ainda, que não é pelo fato do Apelado ter contraído empréstimos pessoais que retiram o condão de prestar os alimentos fixados ou de minorá-los.

Assim, à luz dos artigos 1.694 e 1.699, ambos do CC, não há espaço jurídico para a redução dos alimentos fixados, observando-se os requisitos concernentes à necessidade/possibilidade/proporcionalidade, eis que não ficou demonstrada nem a alteração econômica do alimentante, nem as necessidades do alimentando.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MUDANÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acolhimento do pleito revisional só se justifica quando há comprovação do decréscimo das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando, e que essa modificação contemple o lapso de tempo compreendido entre a data da fixação inicial dos alimentos e a propositura da ação revisional (CC, art. 1.699).

(N.U 1010621-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA APÓS FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de revisão e exoneração de alimentos, compete ao alimentante demonstrar a redução de sua capacidade financeira. Não demonstrada a alteração no binômio possibilidade/necessidade, mantém-se os alimentos anteriormente fixados.” (N.U 1007764-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). (N.U 1018420-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)”.

Mostra-se pertinente também transcrever parte do parecer:

“(...)
Sabe-se que a revisão do valor da pensão alimentícia depende da constatação de mudança na necessidade do alimentado e da capacidade financeira do alimentante e, no caso ora sob exame, nenhuma alteração nesse sentido foi comprovada.

Consta que a apelante, apesar de ser maior, é portadora de paralisia cerebral e, para sobreviver, precisa ser mantida continuamente em aparelhos. Embora o tratamento home care seja custeado pela Saúde Pública, gastos inerentes a sua condição são constantes, tais como fraldas, alimento especial para sonda, medicação, entre outros.

O fato do benefício previdenciário estar cortado, como faz prova o documento id 14982530, reforça ainda mais sua necessidade em receber os alimentos.

Por outro lado, não obstante noticie o apelado a constituição de nova família, não existe qualquer comprovação de nascimento de outros filhos ou de incapacidade de sua convivente para trabalhar, fatos que, ainda assim, por si sós, não seriam suficientes para minorar os alimentos.

Ademais, percebo pelo holerite trazido aos autos pelo próprio apelado, a existência de empréstimos não justificados a reduzir seu rendimento.

De fato, para evitar que os rendimentos sejam direcionados a outros propósitos e não possam ser aferidos no momento da fixação dos alimentos, é que a jurisprudência, embora permita o contrário, tende a estipulá-los levando-se em consideração o rendimento bruto do alimentante.

Ressalto, aqui, que não se trata de afastar a prerrogativa do apelado de dispor de seus rendimentos como melhor lhe aprouver, mas de assegurar a correta verificação da situação econômica do alimentante, com o objetivo de fixar a pensão alimentícia dentro das balizas ditadas pelo trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Assim, diante das necessidades da apelada e da falta de comprovação da capacidade financeira do apelado, opino pelo provimento do recurso, para que seja mantida a obrigação alimentar no patamar de 30% (trinta por cento) do rendimento bruto do alimentante”.

Com esses apontamentos, a meu viso, não prospera a fundamentação adotada pelo sentenciante, eis que não houve demonstração de comprometimento da subsistência do Autor/Apelado, ou seja, não houve alteração econômica que o afetasse a ponto de minorar os alimentos fixados e também não houve qualquer demonstração de que a alimentanda pode manter sua existência com a redução da mencionada verba alimentar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para que seja mantida a obrigação alimentar fixada no patamar de 30% (trinta por cento) do rendimento bruto do alimentante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020